Tribunal: TJDFT
Processo: 0701438-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE PERFECTIBILIZAÇÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS POR EQUIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por empresa vendedora e por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em suposta cláusula penal decorrente de contrato de compra e venda de veículo, bem como rejeitou pedido contraposto de repetição do indébito em dobro, ao reconhecer que as partes não ultrapassaram a fase de negociações preliminares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) aferir se houve perfectibilização do contrato de compra e venda de veículo apta a ensejar a incidência de cláusula penal por desistência do consumidor; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro diante da cobrança judicial realizada; e (iii) determinar a correção dos critérios de fixação dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de vínculo entre fornecedora e consumidor.
4. A inexistência de contrato de compra e venda devidamente assinado e a presença apenas de proposta e tratativas indicam que o negócio jurídico não se perfectibilizou, permanecendo no âmbito das negociações preliminares.
5. No caso dos autos, o pagamento realizado pelo consumidor não foi claramente identificado como arras ou sinal contratual, inexistindo previsão expressa e válida que autorize sua retenção ou a aplicação de cláusula penal.
6. A cláusula penal pressupõe a formação válida do contrato, o que não se verifica quando ausente a convergência definitiva de vontades.
7. A repetição do indébito em dobro exige cobrança indevida, efetivo pagamento e ausência de engano justificável, requisitos não configurados quando não demonstrada má-fé do fornecedor e o valor tenha sido quitado de forma voluntária visando à aquisição do bem.
8. A propositura de ação de cobrança fundada em interpretação razoável dos fatos e documentos não caracteriza, por si só, conduta contrária à boa-fé objetiva.
9. A fixação dos honorários sucumbenciais por equidade mostra-se adequada quando o valor da causa é irrisório, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas. Reforma de ofício do dispositivo da sentença apenas para acrescentar condenação do réu ao pagamento de honorários sucumbenciais. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa em relação ao réu.
Tese de julgamento:
1. A ausência de contrato de compra e venda devidamente perfectibilizado impede a incidência de cláusula penal por desistência do consumidor.
2. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige pagamento indevido e conduta contrária à boa-fé objetiva, não configurados quando há estorno do valor e inexistência de má-fé.
3. É legítima a fixação de honorários sucumbenciais por equidade quando o valor da causa é muito baixo.